Tribunal: TJES
Processo: 0001399-92.2019.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cheque
Data de julgamento: 2023-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001399-92.2019.8.08.0004
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ROZILAINE MARIA DE SOUZA
APELADO: TIAGO PAGANINI BERRO
RELATOR(A):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. RESISTÊNCIA DA PARTE. APRESENTAÇÃO DOS EMBARGOS MONITÓRIOS. CONVERSÃO DA MONITÓRIA EM RITO ORDINÁRIO. RECONVENÇÃO NÃO ANALISADA PELO MAGISTRADO A QUO QUE NÃO INFLUENCIA NO JULGAMENTO DO RECURSO. PRINCÍPIO DA ECONOMIA PROCESSUAL. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, II, CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Preliminar de ausência de fundamentação rejeitada. Decisão que analisou tema de forma clara e concisa, sem que isso enseje vício. 2. Ausência de planilha de cálculo, não é capaz, neste caso, de extinguir a ação, uma vez que o único cheque juntado aos autos e o valor de R$ 17.500 (dezessete mil e quinhentos reais), restou incontroverso. 3. In casu, a Apelante emprestou cheque para o marido (Alex da Mata) entregar em garantia ao Apelado, como forma de garantir a execução da obra (contrato de empreitada para construção de prédio de 6 andares). 4. Prestação do serviço que não foi realizada, de sorte que foi apresentado cheque, que foi devolvido sem provisão de fundos. 5. Oposição de embargos a monitória que converte a ação em procedimento comum. 6. Pedido reconvencional não analisado pelo magistrado a quo que não influencia na decisão do recurso. 7. O princípio da economia processual é uma tentativa de poupar qualquer desperdício, de trabalho, tempo ou despesas, na condução do processo, que possa travar o curso do processo. 8. Caberá ao devedor o ônus da prova, caso queira discutir a origem da dívida, ou seja, o negócio jurídico subjacente à emissão do documento escrito, no caso, o cheque. Nesse cenário, é seu o encargo da prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, consoante regra disposta no artigo 373, II, CPC. 9. Recurso improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0001399-92.2019.8.08.0004

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: ROZILAINE MARIA DE SOUZA

Advogados do(a) APELADO: LEO ROMARIO VETTORACI - ES13164-A, MONIKA LEAL LORENCETTI SAVIGNON - ES17187-A
APELADO: TIAGO PAGANINI BERRO

Advogados do(a) APELADO: FELIPE CHICON SANDRINI - ES33101-A, AMANDA GOMES DIAS - ES33533

VOTO

Preliminar de Nulidade da Sentença por Ausência de Fundamentação

A apelante requer seja acolhida a preliminar de nulidade da r. sentença de fls. 143, sob alegação, em síntese, por ausência de fundamentação, tendo apenas confirmado que o Apelado não apresentou a planilha do débito, mas que no decorrer do processo descaracterizaram o rito monitório, sem, nem mesmo, indicar o motivo de sua aplicação no caso, com base no art. 93, IX, da CF e dos arts. 11 e 489, do Código de Processo Civil.

A irresignação da apelante não merece ser acolhida, pois a nulidade do decisum por ausência de fundamentação ou manifestação dos pontos invocados somente ocorre diante da ausência completa de fundamentos que levaram o julgador a formar seu convencimento. A sentença concisa e fundamentada não encerra nulidade se atende aos aspectos formais e materiais, com indicação precisa dos motivos de convencimento do julgador e as normas que amparam a conclusão.

O magistrado verificou que não houve a juntada da planilha de débito, conforme prevê o inciso II, do §2º, do art. 700, do CPC, porém, não seria o caso de extinção do processo sem resolução do mérito, pois, o único cheque juntado aos autos no valor de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais), deduzido o valor de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais), mostrou-se incontroverso, de modo a viabilizar o exercício do direito de defesa do executado em eventual impugnação dos valores indicados pelo autor.

A adoção desta medida visa a obtenção do máximo resultado na atuação do direito, em homenagem a instrumentalidade, celeridade e economia processual.

Outrossim, quanto a conversão da ação monitória em ação ordinária, importante, destacar que o comportamento das partes na marcha processual, rejeitando a existência do crédito não se amolda ao rito da monitória, de sorte que a conversão da monitória em ordinário é a melhor solução ao caso.

A ideia da monitória é permitir ao credor obter mais rapidamente o título executivo judicial, mas só será vantajosa quando o réu não resistir à pretensão inicial, pois se oferecidos os embargos, processar-se-á, daí por diante, pelo rito ordinário.

A propósito cabe trazer a lição do professor Marcus Vinícius Rios Gonçalves que disciplina que:

“ (...) Na monitória, a coisa se simplifica, porque se o réu não opuser resistência, o mandado inicial converte-se em executivo. Passa-se diretamente da fase de conhecimento para a de execução, sem necessidade de sentença ou qualquer tipo de decisão. O transcurso in albis do prazo de resposta do réu é bastante para que, de pleno direito, o mandado inicial se converta em executivo. Se o réu oferecer resistência, a monitória segue pelo procedimento comum, sendo necessária sentença que examine as alegações das partes."

Compulsando os autos, verifica-se, às fls. 22/70, que foram opostos embargos monitórios com farta documentação, para contrapor a plausibilidade das alegações, objetivando demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito invocado, que caberá ao autor-embargado superar os óbices criados, inclusive com a apresentação de documentação complementar, se for o caso.

A embargante apresentou, às fls. 88/99, réplica, pleiteando a improcedência dos pleitos iniciais e reiterando os pedidos contidos nos embargos a monitória.

Observa-se que as próprias partes divergiam quanto a probabilidade da existência do crédito, o que descaracteriza o procedimento especial da monitória, conforme foi muito bem analisada pelo magistrado a quo.

Aliás, impende destacar, por oportuno, que a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, recentemente, julgou o REsp 1.955.835, decidindo que não seria necessária a intimação da parte para converter a ação monitória em procedimento comum, diante da literalidade do paragrafo 5º, do artigo 700, do Código de Processo Civil.

Contudo, será facultado às partes o amplo direito ao contraditório, razão pela qual o juiz terá à sua disposição os mesmos elementos probatórios que seriam apresentados no rito comum, o que foi ofertado e produzido pelas partes, conforme verifica-se, às fls. 104/105, 112/113.

Portanto, a decisão recorrida foi analisada e motivada pelo magistrado a quo, mesmo que concisa, não possui qualquer tipo de vício, de sorte que
REJEITO
a preliminar de ausência de fundamentação.

É como voto.

VOTO

Mérito

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposta por Rozilaine Maria de Souza contra sentença (fls. 140/141) proferida pela MMª Juíza de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Anchieta, ES, que julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando a ora apelante (i) ao pagamento da quantia de R$ 17.500,00 (dezessete mil e quinhentos reais) acrescidos de correção monetária e juros de mora, desde o vencimento das cártulas (data "bom para'). (ii) o pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, no importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa. Entretanto, suspendeu a exigibilidade do débito, em razão do benefício da gratuidade de justiça.

Pretende a Apelante a nulidade da r. sentença que julgou procedente a ação monitória, sob alegação de que o magistrado a quo não se pronunciou a respeito da reconvenção oposta nos embargos e, por fim a improcedência do pleito inicial.

É sabido que o procedimento especial introduzida pela ação monitória, que busca atingir em menor espaço de tempo possível a satisfação do direito lesado, não é incompatível com a ampla defesa do réu, que deve ser assegurada, inclusive por meio da reconvenção, desde que seja conexa com a ação principal ou com o fundamento de defesa.

Nesse sentido:

“PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. EMBARGOS À MONITORIA. NATUREZA DE CONTESTAÇÃO. RECONVENÇÃO. CABIMENTO. SENTENÇA CASSADA. 1. Segundo Nelson Nery Júnior, os embargos têm natureza jurídica de defesa, de oposição à pretensão monitória, não se confundindo com os embargos do devedor, somente cabíveis no processo de execução stricto sensu. A oposição dos embargos não instaura novo processo. 2. Tendo os embargos à monitória natureza de contestação, nada impede que seja aplicado o entendimento do art. 343, do CPC, que permite que o réu apresente reconvenção na contestação, ou seja, nos embargos à monitória. 3. Recurso provido. Sentença cassada. (TJDF; APC 07013.27-48.2020.8.07.0007; Ac. 140.2749; Quarta Turma Cível; Rel. Des. Arnoldo Camanho; Julg. 17/02/2022; Publ. PJe 22/03/2022).

Entretanto, verifico que as alegações apresentadas no pleito reconvencional (repetição do indébito e danos morais) versam sobre matéria que não foi comprovada nos autos, em conjuntura fática absolutamente carente de substrato favorável ao reconvinte, e que não influenciará no julgamento do recurso.

A Súmula 531 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que: “Em ação monitória fundada em cheque prescrito ajuizada contra o emitente, é dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula”.

Com efeito, na cobrança de cheque prescrito por ação monitória, o credor não precisa provar o negócio jurídico que deu origem à sua emissão. No entanto, não impede a parte ré de formular defesa baseada em eventuais vícios ou na inexistência do negócio jurídico subjacente, mediante apresentação de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, consoante regra do art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Na espécie dos autos, entretanto, verifica-se que a ré discute em seus
embargos monitórios que o cheque foi emprestado ao esposo, ALEX em garantia da prestação de serviço (contrato de empreitada para construção de prédio de 6 andares), do Apelado.

O cheque dado em garantia da prestação do serviço era de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais), sendo certo que o valor de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais) já haviam sido pagos, o que restou incontroverso. Porém, a apelante alega que R$ 12.000,00 (doze mil reais), foram pagos por meio de prestação de serviços, que deram ensejo a emissão do cheque objeto da presente ação.

Ocorre que não trouxe a parte apelante aos autos qualquer documento
que fosse capaz de comprovar a prestação de serviço, a qual poderia facilmente demonstrada mediante apresentação de um recibo, ou qualquer outro documento nesse sentido devidamente assinado pela apelada.

Enfim, sob qualquer ângulo que se analise a distribuição do ônus da prova, conclui-se que, no presente caso, à parte requerida, ora apelante, incumbiria a prova do regular cumprimento de sua parte do contrato.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de apelação, a fim de manter incólume a r. sentença vergastada.

Com fulcro no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, MAJORO os honorários advocatícios de sucumbência para 20% (vinte por cento), cuja exigibilidade se encontra suspensa, com base no art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete da Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 27.06.2023:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.

É como voto.